Tribunal: TJES
Processo: 5009215-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009215-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO MOLINI

COATOR: 3ª Vara Criminal de Colatina

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE

LES
ÕES
CORPORA
IS
. AMEAÇA. SEQUESTRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DUAS VÍTIMAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PRESERVAÇÃO. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS
OFENDIDAS
.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS A IMPETRAÇÃO. ENFRAQUECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, em fatos concretos, uma vez que o paciente, agrediu e ameaçou as ofendidas, inclusive, privando a liberdade de umas delas, que somente conseguiu fugir, pois pulou do carro em movimento.

2. A segregação preventiva foi corretamente mantida, para preservar a integridade física e psíquica das vítimas, em razão da alta reprovabilidade da conduta do paciente, sendo necessária para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Precedente do STJ.

3. O consentimento da ofendida, em relação a soltura do paciente, não é capaz de interferir na revogação da prisão preventiva, já que a outra vítima, também teve violada a sua integridade física e foi igualmente ameaçada, além do fato do Magistrado, já ter proferido sentença condenatória.

4. Com a prolação da referida sentença, a manutenção da prisão, também encontra lastro no reconhecimento da autoria e da materialidade do delito, tanto é, que foi negado ao paciente, o direito de recorrer em liberdade, sendo certo que respondeu preso o processo, e não houve modificação da situação fática.

5. A indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão de medidas cautelares (art. 319, do CPP), pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009215-76.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO MOLINI (AC)

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

Advogado do(a) PACIENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDUARDO MOLINI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina-ES, que manteve a sua prisão preventiva, eis que denunciado pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal, praticada contra a mulher
(art. 129, § 13º, do CP -
duas vezes
),
ameaça
(art. 147, do CP)
e sequestro
(art. 148, § 1º, inc. I, do CP).

Alega o impetrante (id. 9007155), em síntese, que
o paciente está preso desde 19/06/2024
, e que não estão presentes os requisitos para segregação cautelar, pois a vítima JULIANA GUABIRABA PEREIRA declarou que ele não representa risco à sua integridade física.

Contextualizando o caso
, embora o impetrante não tenha colacionado a denúncia, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que a peça acusatória narra que, no dia 19/06/2024, no bairro Santo Antônio, em Colatina-ES, o paciente ofendeu a integridade física da sua namorada JULIANA GUABIRABA, e da vítima BEATRIZ COUTINHO REBOLI, bem como proferiu ameaças de causar-lhes mal injusto, além de ter privado a ofendida JULIANA de sua liberdade, mediante sequestro.

Descreve também a denúncia, que no dia dos fatos, o paciente, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão com sua namorada JULIANA, momento em que a vítima BEATRIZ interveio, contudo, foi lançada por ele, contra a pia da cozinha, além de sofrer ameaças de morte.

Ato contínuo, o paciente agarrou sua namorada JULIANA pelos cabelos, agredindo-a com socos, e obrigando-a a entrar no carro.

Relatou ainda a peça acusatória, que dentro do carro, o paciente continuou com as agressões contra a ofendida JULIANA, tendo esta, em um ato de desespero, pulado do veículo em movimento, para se salvar.

Esclareço que
, após a impetração,
o Magistrado prolatou sentença no dia 23/08/2024
(id 49283979), condenando o paciente, pela prática dos crimes de lesão corporal simples e contra a mulher (art. 129, caput e § 13º, do CP), ameaça (art. 147, do CP), e sequestro (art. 148, do CP), com incidência da Lei Maria da Penha, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto, oportunidade em que, manteve a sua prisão preventiva.

Feitas estas considerações
, no que concerne a alegação, de que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, verifico que o paciente agrediu e ameaçou as ofendidas, inclusive, privando a liberdade da vítima JULIANA, que somente conseguiu fugir, pois pulou do carro em movimento.

Desse modo, tenho que a segregação preventiva foi corretamente mantida, para preservar a integridade física e psíquica das vítimas, em razão da alta reprovabilidade da conduta do paciente, sendo necessária para resguardar a ordem pública, e garantir a aplicação da lei penal, como já decidido pelo
STJ
:

“(...) 2. A constrição cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito - evidenciada pelo modus operandi do agente, pois foi apontado que o agravante teria agredido sua companheira com socos e tapas no rosto, e ainda a ameaçado de morte. Além disso, teria agredido seu filho, o qual ficou sangrando, sendo necessário a intervenção de populares para acionar o SAMU para socorrê-lo.

3. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 908.659/MA,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

P
rosseguindo,
no que se refere a declaração da vítima JULIANA (id 9007160), em que manifesta a sua concordância, com a soltura do paciente, tenho que o seu consentimento, não é capaz de interferir na revogação da prisão preventiva, já que a outra ofendida BEATRIZ, também teve violada a sua integridade física e foi igualmente ameaçada, além do fato do Magistrado, já ter proferido sentença condenatória.

Certamente, com a prolação da referida sentença, a manutenção da prisão, também encontra lastro no reconhecimento da autoria e da materialidade do delito, tanto é, que foi negado ao paciente, o direito de recorrer em liberdade.

Registro ainda, que o réu respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a superveniência da condenação, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, também do
Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) 6.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 178.463/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 12/6/2023
, DJe de 15/6/2023.)

Por fim
, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares (art. 319, do CPP), tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9196806),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.